Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708649-36.2022.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: ANTONIO MENDES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio, pelo que o autor deve, ou indicar o endereço correto para apreensão do bem, ou, a seu critério, requerer a conversão da ação nos moldes do Dec. Lei no 911/1969, sob pena de extinção do processo. O simples propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da Justiça. Processo extinto. 2. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 4°, 6°, 319, todos do Código de Processo Civil, 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando, em ligeira síntese, que foi prematura a extinção da presente ação de busca e apreensão, uma vez que procedeu às diligências possíveis para o cumprimento da liminar, razão pela qual argumenta que a demora na citação ou localização do veículo não justificam a extinção do feito. Colaciona ementas de julgados do STJ, do TJSP e deste Tribunal, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4°, 6°, 319, todos do Código de Processo Civil, 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969, tampouco em relação ao alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, mas que não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.034.808/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.104.948/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a Autora foi intimada a informar os dados necessários para prosseguimento da ação e indicar um endereço válido onde se encontra o bem, isto por várias vezes, e por várias vezes foram realizadas diligências infrutíferas” e, ainda, de que “A conversão da ação é facultativa, e, no caso, não foi requerida”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente, não merece prosseguir, pois, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conhecimento do recurso especial, com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige o efetivo cotejo analítico entre o acórdão apontado como paradigma e o julgado recorrido, ex vi do art. 1.029, § 1.o, do CPC, c/c art. 3.o do CPP, bem como do art. 255, § 1.o, do RISTJ. Na espécie, a mera transcrição de ementas, por não evidenciar a similitude fática e a divergência interpretativa da legislação federal entre os julgados confrontados, não atende aos impositivos legais e regimentais necessários ao conhecimento do dissenso suscitado” (AgRg no AREsp n. 2.399.599/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, DJe de 29/8/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (AgInt no TP n. 4.462/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029